Tribunal: TJSP
Processo: 0000012-64.2019.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Laudos necroscópico, toxicológico e pericial do local do acidente a concluírem que o acusado deu causa ao acidente, ao conduzir o veículo sob influência de álcool e de forma a

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Laudos necroscópico, toxicológico e pericial do local do acidente a concluírem que o acusado deu causa ao acidente, ao conduzir o veículo sob influência de álcool e de forma a atingir a traseira do caminhão que entrava na pista, causando, assim, a morte de sua companheira, que com ele estava no veículo.
PERDÃO JUDICIAL. Reconhecimento. Réu que mantinha relacionamento afetivo com a vítima, sua companheira e mãe de seu filho, que também estava no veículo no momento do acidente. Consequências do delito que fazem presumir, sem prova contrária nos autos, o inexorável e grave sofrimento e abalo emocional vivenciados pelo apelante, de modo a tornar desnecessária a sanção penal. Recurso defensivo provido, para conceder ao réu o perdão judicial e, consequentemente, declarar extinta sua punibilidade, com fulcro no artigo 107, IX, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000012-64.2019.8.26.0546, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
FELIPE DE MELLO VAZ DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao reclamo defensório, para conceder o perdão judicial a
FELIPE DE MELLO VAZ DE ALMEIDA, declarando extinta sua
punibilidade, com fundamento no artigo 121, § 5o c.c. o artigo 107, inciso IX,
ambos do Código Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
2
VOTO:
007772
APELAÇÃO: 0000012-64.2019.8.26.0546
APELANTE: FELIPE DE MELLO VAZ DE ALMEIDA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ARTUR NOGUEIRA - VARA ÚNICA
HOMICÍDIO
CULPOSO
NA
CONDUÇÃO
DE
AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE
ÁLCOOL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
NÃO
IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria
amplamente
demonstradas.
Laudos
necroscópico,
toxicológico e pericial do local do acidente a concluírem
que o acusado deu causa ao acidente, ao conduzir o
veículo sob influência de álcool e de forma a atingir a
traseira do caminhão que entrava na pista, causando,
assim, a morte de sua companheira, que com ele estava
no veículo.
PERDÃO JUDICIAL. Reconhecimento. Réu que mantinha
relacionamento afetivo com a vítima, sua companheira e
mãe de seu filho, que também estava no veículo no
momento do acidente. Consequências do delito que
fazem presumir, sem prova contrária nos autos, o
inexorável e grave sofrimento e abalo emocional
vivenciados
pelo
apelante,
de
modo
a
tornar
desnecessária a sanção penal. Recurso defensivo
provido, para conceder ao réu o perdão judicial e,
consequentemente,
declarar
extinta
sua
punibilidade, com fulcro no artigo 107, IX, do Código
Penal.
A r. sentença de fls. 507/520, cujo
relatório se adota, condenou FELIPE DE MELLO VAZ DE ALMEIDA por incurso
no artigo 302, § 3o, da Lei 9.503/97, às penas de 5 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, com pena acessória de proibição de dirigir pelo prazo de 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
3
meses, concedido o direito de recorrer em liberdade.
Conformado com o reconhecimento da
materialidade e autoria delitivas, apela o acusado e requer a concessão do
perdão judicial, ou, subsidiariamente, a fixação de regime aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 244/259).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 276/284), com preliminar de inadmissibilidade do
documento de fl. 272. juntado pela Defesa com as razões recursais, contando os
autos ainda com respeitável parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
293/298), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Prima facie, no tocante ao documento
juntado pela Defesa junto às suas razões recursais (fls. 272), cuja
admissibilidade foi impugnada pelo ilustre representante do Parquet em suas
contrarrazões, a hipótese é, realmente, de inadmissibilidade, não sendo,
portanto, referido documento utilizado para a formação do convencimento
neste grau recursal.
No
mérito,
o
acusado
Felipe
foi
condenado porque no dia 22.6.2019, por volta das 11h50min, na rodovia
Engenheiro Coelho João Tosello, km 77, Pista Leste, Engenheiro Coelho/SP,
estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
4
ocasionando a morte da vítima Tamires Cristina de Moraes Rosa.
Narra a denúncia (fls. 2/5) que, “(...) no
dia dos fatos, FELIPE DE MELLO VAZ DE ALMEIDA, ora denunciado, conduzia o
veículo Ford Focus, cor preta, placas FWF-5675, de Engenheiro Coelho/SP , sob a
influência de álcool, além de estar com sua Carteira Nacional de Habilitação
vencida. FELIPE transportava, em seu carro, sua companheira Tamires Cristina de
Moraes Rosa, acomodada no banco dianteiro direito, além de seus dois filhos
Karlos Eduardo Pereira, de 08 (oito) anos de idade, e Arthur de Moraes Mello Vaz
De almeida, de 01(um) ano de idade. Em determinado momento, o denunciado, ao
realizar manobra de ultrapassagem (fls. 133), abalroou a traseira do caminhão
MB 1113, cor branca, placas GMR-3500 de Ouro Fino/MG, conduzido por Celio
Ricardo Belizario Perone. Com o impacto entre os veículos, Tamires Cristina de
Moraes Rosa sofreu traumatismo crâniencefálico, além de outras lesões, vindo a
falecer a caminho do hospital, devido a gravidade dos ferimentos, conforme o
Laudo Necroscópico de fls. 113/116. A Polícia Militar foi acionada para atender o
acidente com vítima, e deslocou-se até o local dos fatos, oportunidade em que
FELIPE foi submetido a exame do etilômetro (ETIQUETA no 04462), apresentando
0,39 mg/L (trinte e nove decigramas de álcool etílico por litro de ar alveolar
expelido). O denunciado também cedeu material sanguíneo para a realização de
exame de dosagem alcóolica, a ser oportunamente encartado nos autos. Diante do
exposto, FELIPE foi detido, e mantido internado sob escolta. Efetuou-se exame
pericial no local dos fatos, sendo verificado que, no local em que ocorreu a colisão,
a pista estava em bom estado de conservação (fls. 130/137).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
5
Cabe observar, a despeito de inexistir
insurgência em relação ao quadro probatório, que a autoria e a materialidade do
delito restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto pelo auto de prisão
em flagrante (fl. 6), boletim de ocorrência (fls. 11/15), laudos de exame
necroscópico (fls. 119/121), toxicológico (fls. 160) e do local dos fatos (fls.
136/142), bem como pela prova oral acusatória, que, resumidamente, conta
com depoimento das testemunhas Bruno Cesar Roque e Edmar Almeida Silva,
que atenderam à ocorrência do acidente (fls. 8/9 e gravação na nuvem
OneDrive), tudo a respaldar a confissão do acusado em juízo, após silente na
fase policial (fls. 10 e gravação na nuvem OneDrive).
Entretanto,
resguardado
o
devido
respeito ao entendimento do culto MM. Juíz a quo, é o caso de concessão do
perdão judicial ao apelante, porque suficientes para a sua incidência as
circunstâncias do caso concreto.
Ressalto que o perdão judicial é uma
faculdade concedida ao juiz que, conforme prevê o artigo 121, § 5o, do Código
Penal, “poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração
atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne
desnecessária”.
Com
efeito,
agiu
o
apelante
com
imprudência na condução de veículo automotor de forma a causar o acidente
que vitimou fatalmente sua companheira, Tamires, mãe de seu filho, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
6
também estava no automóvel no momento do acidente. Mas, no caso concreto,
restou evidente o sofrimento e abalo emocional vivenciados pelo acusado com a
perda de sua companheira em decorrência da conduta imprudente por ele
praticada.
Não
se
questiona
aqui
a
alta
reprovabilidade da conduta do réu, que, com seu ato de considerável
imprudência ainda mais porque se pôs a dirigir depois de ingerir bebida
alcoólica - , causou a perda de uma vida. Entretanto, os elementos constantes
dos autos, desde a existência de vínculo afetivo próximo entre vítima e réu, às
atitudes deste no decorrer do processo, sem questionar em momento algum a
tipicidade de sua conduta ou as provas de materialidade e autoria, mas, ao
contrário, sujeitando-se às provas colhidas, mesmo em seu desfavor, assumindo
plenamente sua culpa pelo fato, reforçam o grave sofrimento por ele
experimentado, o qual se mostra penitência suficiente, tornando desnecessária
a sanção penal, mesmo porque ele provavelmente carregará esse sentimento de
culpa ao longo da vida, ao acompanhar o crescimento de seu filho, por cuja
guarda litiga em face dos progenitores maternos da criança, que à época do
acidente havia acabado de completar um ano de vida (fls. 91), sem a
participação de sua genitora. Evidentemente, por toda sua existência, em
profundo sentimento de pesar e culpa íntima, terá que encarar a realidade do
desenvolvimento do filho sem a figura materna, por conta de uma imprudência
sua que gerou a fatalidade. Nâo há como se considerar que tal fato associado à
incomensurável perda da companheira já não impinja ao autor do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
7
sofrimento bastante a tornar desnecessário o apenamento estatal.
Nesse sentido:
“Trânsito - Homicídio culposo na direção de
veículo automotor
Recurso defensivo buscando a
absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por
atipicidade da conduta e subsidiariamente, a concessão do
perdão judicial, a inconstitucionalidade da diferenciação
das penas dos art. 121, § 3o e do art. 302 da Lei n. 9.503/97,
em razão de ofensa ao princípio da isonomia ou ainda, a
aplicação da pena dentro dos limites estabelecidos no art.
121, § 3o do Código Penal e o redimensionamento do prazo
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
para o mínimo legal (...) Possibilidade de concessão do
perdão judicial - Circunstâncias do caso concreto
autorizam a sua incidência Evidente que as consequências
da infração atingiram o acusado de forma tão grave,
tornando a sanção penal desnecessária, ante a relação de
afeto e o grau de parentesco existente com a vítima fatal,
mãe de sua esposa Evidente o sofrimento, a dor física e
moral, o abalo psicológico causado ao réu e no âmbito
familiar, em razão da morte da vítima - Dado provimento.”
(TJSP, 7a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal
no 0001032-93.2016.8.26.0482, Relator Des. Fernando
Simão, julgado em 12.2.2020).
“Crime de Trânsito
Homicídio Culposo

Perdão judicial Possibilidade Pacífico o entendimento
pela aplicabilidade do perdão judicial aos crimes de
trânsito se restar devidamente comprovado que a perda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
8
esposa do réu, que se envolveu no acidente, causou-lhe dor,
sofrimento e abalo emocional, de modo a ser patente a
desnecessidade da imposição de pena, uma vez que as
consequências da infração já teriam atingido o próprio
agente de forma tão grave que a sanção penal se tornou
desnecessária.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal,
Apelação
Criminal
no
0020668-93.2012.8.26.0576,
Relator Des. Grassi Neto, julgado em 30.4.2015).
E, quanto à alegação ministerial de
inaplicabilidade do disposto no artigo 121, § 5o, do Código Penal, ao homicídio
culposo de trânsito, perfeitamente aplicável a brilhante fundamentação
utilizada pelo eminente Desembargador Hermann Herschander, ao julgar caso
semelhante ao tratado nestes autos:
“Nem se argumente com a impossibilidade de
perdão judicial para o homicídio culposo de trânsito. A
ausência de previsão, no Código de Trânsito Brasileiro, da
causa de extinção da punibilidade em questão deveu-se a
veto presidencial lastreado exatamente na aplicabilidade
do § 5o do artigo 121 do Código Penal - mais benéfico do
que o que constava do projeto - aos crimes de trânsito.
Outrossim, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro
refere-se ao mesmo crime de homicídio culposo previsto no
Código Penal, praticado em circunstância especial e
apenado de forma distinta. Ele agasalha, pois, a
possibilidade do perdão judicial prevista no Código Penal.
Ainda que tais razões inexistissem, a simples analogia in
bonam partem - admitida em Direito Penal - justificaria a
possibilidade do perdão judicial.” (TJSP, 14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-64.2019.8.26.0546 -Voto no 007772
9
Direito
Criminal,
Apelação
Criminal
no
0001529-46.2010.8.26.0441,
Relator
Des.
Hermann
Herschander, julgado em 13.2.2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao reclamo defensório, para conceder o perdão judicial a FELIPE
DE MELLO VAZ DE ALMEIDA, declarando extinta sua punibilidade, com
fundamento no artigo 121, § 5o c.c. o artigo 107, inciso IX, ambos do Código
Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora